Tribunal: STF
Processo: ARE 922067
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LICENCIAMENTO ANUAL E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO, TARIFA DE REBOQUE OU MULTAS. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.